Tribunal: TJDFT
Processo: 0721211-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração do agravado.
3. Conheceu-se parcialmente dos embargos de declaração do agravante e, na parte conhecida, negou-se-lhes provimento.